Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710397-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA MARIA MONTEIRO SOARES GALLI AGRAVADO: LUIZ CARLOS GALLI Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Márcia Maria Monteiro Soares Galli contra decisão da 6a Vara de Família de Brasília que, no cumprimento de sentença de no 0017551-04.2012.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos (ID no 84229099, págs. 1-2). 2. Preparo (ID no 24753256 e no 24753257). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO